Tribunal: TJDFT
Processo: 0706544-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO PÚBLICO ELETRÔNICO. ARREMATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE TAXAS DECORRENTES DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CLÁUSULA ABUSIVA. VEÍCULO ALIENADO COM OMISSÃO DE INFORMAÇÃO ESSENCIAL ACERCA DO LOCAL DO REGISTRO DO AUTOMÓVEL. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DECORRENTE DA FALHA NO DEVER DE INFORMAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 750,00 a título de restituição da taxa administrativa, bem como ao pagamento de R$ 1.748,63 a título de danos materiais. Em seu recurso, sustenta que não há relação de consumo entre o leiloeiro e o arrematante. Adiante, alega que a relação entre as partes não decorre apenas da compra e venda no leilão, mas da prestação de serviços do leiloeiro para com o arrematante, o que justifica a cobrança do pagamento de 5% de taxa de administração e outros R$ 750,00 relativos a despesas de organização, depósito e liberação de bens. Assim, aduz a regularidade dos valores cobrados com amparo no edital do leilão, não sendo caso de cláusula abusiva amparada no CDC, como indicado na sentença. Desse modo, sustenta que a sentença acarretou indevida alteração na cláusula de preço estipulada no acordo entre as partes. Enfim, quanto ao ressarcimento com despesas de IPVA, licenciamento e seguro DPVAT afirma, além de não ser caso de aplicação do CDC, que o leilão aconteceu em 15.12.2018 e o veículo foi disponibilizado em 17.12.2018 sem nenhum débito, sendo que o CRV foi entregue ao arrematante em 11.01.2019, ou seja, dentro do prazo pactuado de 30 dias, razão pela qual o réu não deve ser responsável pelas despesas com o automóvel relativas ao ano de 2019.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 11300345 e 11300346). As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Ainda que o leiloeiro exerça a sua atividade dentro das regras expostas no Decreto no 21.981/32, tal legislação esclarece que não podem ser leiloeiros aqueles que não sejam comerciantes, o que se compreende pelo fato destes exercerem atividade típica de venda de bens. Ademais, o STJ esclareceu que a definição da existência de relação de consumo com o arrematante deve ser apurada no caso concreto. Neste sentido: “1. O leiloeiro vende objetos alheios e em nome do proprietário, sendo, portanto, mero mandatário ou comissário, conforme a situação de venda. Contudo, os arts. 22 e 40 do Decreto n. 21.981/32 definem a natureza jurídica dos atos praticados pelo leiloeiro ao considerá-lo comerciante, já que tem como profissão habitual a venda de mercadorias. 2. A proteção do Código de defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende do tipo de comércio praticado. Se se trata de venda de bens particulares, de colecionadores, etc. a produtores ou colecionadores e particulares, a exemplo da venda de obras de artes, joias de família, bens de espólio e até de gado, aplicam-se as regras do Código Civil. Na hipótese, como a dos autos, em que o proprietário dos bens vendidos é inequivocamente um fornecedor de produtos para o mercado de consumo, se houver, na outra ponta de relação, a figura do consumidor, a relação é de consumo.” (STJ. REsp 1234972/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015) No mesmo sentido, assim já se manifestou esta E. Turma Recursal: “6. O Leiloeiro e a Instituição Financeira, titular do domínio da coisa, se qualificam como fornecedores à luz do Código de Defesa Consumidor, quando atuam em parceria ofertando bens e serviços no mercado de massa (art. 3o, Lei no. 8.078/90). (Acórdão n.1012803, 20160610127263ACJ, Relator: JOÃO FISCHER 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 28/04/2017. Pág.: 560/576)
IV. Assim, a aplicação do CDC acontecerá quando o proprietário dos bens alienados pelo leiloeiro for um fornecedor de produtos para o mercado e do outro lado estiver alguém que possa caracterizar a figura de consumidor. Na situação dos autos, o automóvel em questão era da “Aymoré Credito Financiamento e Investimento SA" (empresa do grupo Santander), sendo que o leilão de veículos foi divulgado acompanhado das logomarcas das empresas “Santander Financiamentos”, “Banco Alfa” e “Itapeva” (ID 11300296), confirmando que se trata de venda de veículos de financeiras, sendo que a relação destas com o adquirente do veículo corresponderia a uma relação de consumo, razão pela qual, em conformidade com o exposto pelo STJ, existe relação de consumo entre leiloeiro e arrematante no caso concreto.
V. O artigo 24, parágrafo único do Decreto no 21.981/32 estipula que os compradores pagarão obrigatoriamente cinco por cento sobre quaisquer bens arrematados. Ademais, esta E. Turma Recursal, em processo similar relativo a leiloeiro que atua no mesmo endereço eletrônico do ora recorrente, já se manifestou acerca da ilegalidade da taxa administrativa, ao assim dispor no voto vencedor do E. Relator: “Entendo que a cobrança de taxa administrativa, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), não deve ser repassada ao réu, visto ser atividade inerente ao leiloeiro para venda do bem de interesse do comitente vendedor. Se alguém deve arcar com tal despesa, deve ser o próprio leiloeiro ou o comitente vendedor. Em consulta ao sítio dos leiloeiros do Brasil, em sua revista eletrônica, na aba FAQ, informa que as cobranças de outras taxas, além da comissão de 5%, não devem ser repassadas ao consumidor, pois deverão ser pagas pelo leiloeiro ou quem o contratou. (http://leiloeirosdobrasil.com.br/quem-somos/).” (Acórdão n.1045977, 07033395320168070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 19/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Ainda, não obstante a tese de que a quantia de R$ 750,00 corresponde a despesas de organização, depósito e liberação de bens, tal valor decorre de cláusula abusiva, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, visto que transfere para o consumidor os custos com as despesas administrativas que cabem ao leiloeiro ou ao seu contratante, não sendo razoável a sua cobrança sob a tese recursal de que corresponde a prestação de serviços realizados pelo leiloeiro. Assim, este ônus não deve ser daquele que adquire o bem no leilão, além de afrontar a limitação de 5% de comissão exposta anteriormente, razão pela qual não há que se falar na alteração indevida da cláusula relativa ao preço do serviço quando esta inclui quantia baseada em dispositivo abusivo ao consumidor, devendo ser mantida a reparação fixada na sentença.
VII. Adiante, em que pese o recorrente sustentar que o leilão e a tradição do veículo ocorreram em dezembro de 2018, não sendo responsável pelas despesas do veículo relativas ao ano de 2019, cumpre ressaltar que a peça recursal não enfrentou as peculiaridades que ensejaram na sua condenação.
VIII. No caso, o edital do leilão assinalou no seu item 6.1 que os veículos seriam vendidos sem débito para o arrematante até o encerramento do leilão e que eventuais débitos que surgissem decorrente de eventos anteriores correriam à conta do arrematante até o valor de R$ 300,00, ficando sob responsabilidade dos comitentes os que superassem esta importância. Ademais, o item 6.2 assinalou que as despesas relativas à transferência e regularização junto ao Detran, dentre outras assinaladas naquele dispositivo, seriam de responsabilidade do arrematante (ID 11300296, pág. 4).
IX. Todavia, em que pese os débitos de IPVA, licenciamento e seguro DPVAT relativos ao ano de 2019 não indicarem, em um primeiro momento, qualquer responsabilidade do réu, a situação do caso concreto atribui a este o ônus de reparar as despesas efetivadas pelo autor.
X. Para tanto, destaca-se que o edital do leilão indicou apenas a placa do veículo, não oportunizando ao autor acesso à sua documentação, conforme alegado na sua inicial, não tendo a ré se desincumbido de comprovar que prestou a devida informação, visto que na sua contestação menciona que a cláusula 7.7 do edital atesta que o veículo possui CRV do Estado de São Paulo, o que não corresponde à realidade, visto que aquela cláusula apenas indica o procedimento a ser realizado quanto aos veículos do leilão que estivessem registrados no Estado de São Paulo. Contudo, no caso concreto o automóvel possuía placa do Distrito Federal, enquanto que o seu registro era vinculado ao Estado de São Paulo. Todavia, a Resolução no 231/07 do Contran, no seu artigo 1o §1o, é expressa ao dispor que “Além dos caracteres previstos neste artigo, as placas dianteira e traseira deverão conter, gravados em tarjetas removíveis a elas afixadas, a sigla identificadora da Unidade da Federação e o nome do Município de registro do veículo”. Desse modo, ao manifestar interesse na aquisição do veículo com placa do Distrito Federal, o autor teve a legítima confiança de que o seu registro também estava vinculado a esta Unidade da Federação, visto ser exigência do Contran. Entretanto, diante do registro em outra localidade, e considerando que o CRV lhe foi disponibilizado em 11.01.2019, ainda que dentro do prazo previsto no leilão, houve o lançamento do tributo e taxas vinculadas ao Estado de São Paulo, razão pela qual o autor foi obrigado a arcar com aquelas despesas para conseguir efetuar a transferência do automóvel para o Distrito, conforme ID 11300303.
XI. Assim, os gastos efetivados junto ao Estado de São Paulo decorrem da falha no dever de informação do réu, que apenas apresentou elementos que permitiram ao arrematante acreditar estar adquirindo veículo registro junto ao Detran/DF. Em consequência, tem-se apurada a afronta ao artigo 6o III do CDC. Assim, estas despesas para o arrematante provenientes da falha no dever de informação não podem ser a ele atribuídas sob a tese de que são relativas ao ano de 2019 e/ou de que seria responsável pelas gastos com a transferência do bem, uma vez que decorreram da omissão da informação já assinalada, sendo que a cláusula que atribuiu ao adquirente o dever de arcar com os ônus para a transferência presume a sua validade para as despesas cotidianas, e não aquelas decorrentes da omissão da informação.
XII. Portanto, deve ser mantida a sentença também quanto ao dever de reparar os danos materiais com as despesas de IPVA, licenciamento e seguro DPVAT.
XIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.